Tribunal: STF
Processo: Rcl 26405
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-06
Data de publicação: 2018-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO APLICAÇÃO DE IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO FUNDADA EM PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal. 



    3. Agravo regimental, interposto em 01.03.2017, a que se nega provimento.